Tribunal: TJMT
Processo: 1029059-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029059-62.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEXANDRE PERES DO PINHO - CPF: 603.700.411-00 (ADVOGADO), CRISTIANE FRANCIES BOECK - CPF: 014.022.471-84 (EMBARGANTE), MORRO DO CHAPEU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACAO LTDA - ME - CNPJ: 37.441.714/0001-45 (EMBARGADO), FERNANDO METELO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 551.683.881-91 (EMBARGADO), LUCAS ANTONIO MARCON - CPF: 904.172.591-15 (EMBARGADO), KESSILA DE MORAES FRARE MARCON - CPF: 020.732.031-40 (EMBARGADO), RODRIGO ALVES SILVA - CPF: 867.986.851-53 (ADVOGADO), JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), EDER NOLASCO DE SOUZA - CPF: 569.646.251-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento.
Embargos de Terceiro.

Pretendida Suspensão dos Efeitos da Arrematação.
Tutela de Urgência Indeferida. Alegada Omissão, Contradição e Erro material. Inexistentes
. Rediscussão de Mérito.
Embargos

Rejeitados.

I. Caso Em Exame

1.Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento Agravo de Instrumento e manteve a decisão de primeiro grau que
indeferiu a tutela de urgência e manteve a arrematação do imóvel
objeto da lide.

I
I. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em
omissão,
contradição
e erro material
de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. Razões De Decidir

3. Os Embargos de Declaração visam sanar erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4.

Inocorrência de omissão ou contradição interna. A matéria relativa à
falta
de assinatura judicial no auto de arrematação e à tempestividade dos embargos de terceiro não foi objeto do Agravo de Instrumento, tratando-se de inovação recursal, insuscetível de apreciação em sede de embargos declaratórios.

5.
Suposta contradição entre os fatos alegados e os fundamentos jurídicos do
A
córdão configura contradição externa, e não interna ao
julgado, sendo incabível sua correção pela via dos
E
mbargos
de Declaração
.

5.
O Acórdão embargado analisa de forma clara e fundamentada a controvérsia quanto à possibilidade de concessão de tutela provisória nos Embargos de Terceiro, tendo como fundamento a
inexistência
de posse atual pela
E
mbargante e a efetivação da imissão na posse pelo arrematante.
Portanto, não há omissão relevante.

6
.

OsEmbargos deDeclaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, tampouco constituem via adequada para renovar teses já devidamente enfrentadas.

IV. Dispositivo E Tese

7
. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O Recurso de Embargos de Declaração objetiva apenas suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão; portanto, não pode ser utilizado como meio de rediscussão do mérito.”

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, artigo 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.457.106/SP, j. 10.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Cristiane
Francies
Boeck
em face do Acórdão de Id.
327339891.

No julgado, a Primeira Câmara de Direito Privado
, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela empresa Morro do Chapéu Empreendimentos e Participações Ltda – ME e outros, que culminou no indeferimento da tutela de urgência e na consequente manutenção da arrematação do imóvel objeto da controvérsia.

Nas
razões recursais, a Embargante sustenta, preliminarmente, a existência de erro material, omissão e contradição no julgado.

P
ugna pel
o
acolhimento dos Embargos de Declaração

e pela correção dos vícios apontados e,

ao final, sejam lhe atribuídos efeitos infringentes
, a fim de que seja
dado provimento ao Agravo de Instrumento,

com a suspensão dos efeitos da arrematação
judicial e a determinação de baixa da constrição incidente sobre o imóvel de propriedade da Embargante.

C
ontrarrazões
juntadas no Id.
331406878.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Cristiane
Francies
Boeck
em face do Acórdão de Id. 327339891.

No julgado, a Primeira Câmara de Direito Privado
, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial
ajuizada pela empresa Morro do Chapéu Empreendimentos e Participações Ltda – ME e outros, que culminou no indeferimento da tutela de urgência e na consequente manutenção da arrematação do imóvel objeto da controvérsia.

A Embargante sustenta que
o
A
córdão partiu de premissa fática incorreta ao presumir o aperfeiçoamento da arrematação, quando, na realidade, o auto respectivo, datado de 10/03/2025, não foi assinado pelo Juiz da causa, restando
inexistente
requisito essencial previsto no caput do art
igo
903 do CPC.

Aduz, ainda, que os Embargos de Terceiro
foram
opostos em momento processual adequado, antes da homologação da arrematação (24/06/2025) e da expedição da carta (04/08/2025), e que, portanto, são tempestivos nos termos do art
igo
675 do CPC.

Afirma, ademais, que o
A
córdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar o argumento relativo à
falta
de assinatura judicial no auto de arrematação, bem como contradição ao aplicar o art
igo
903 do CPC sem a verificação dos requisitos legais para sua incidência.

O ponto central da controvérsia é verificar a existência de vício apto a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art
igo
1.022 do CPC.

O
A
córdão embargado analisou, de forma clara e fundamentada, a controvérsia submetida à apreciação da Turma Julgadora, consistente na possibilidade, ou não, de concessão de tutela de urgência nos
E
mbargos de
T
erceiro, com o objetivo de suspender os efeitos da arrematação judicial de imóvel já objeto de carta de arrematação expedida e com imissão de posse regularmente deferida ao arrematante.

A alegação de erro material, consistente na suposta
falta
de assinatura do
J
uiz no auto de arrematação datado de 10/03/2025, não foi objeto de alegação no Agravo de Instrumento interposto, configurando-se, portanto, inadmissível inovação recursal.

De igual forma,
a tese de tempestividade dos
E
mbargos de
T
erceiro, que não foi controvertida no
R
ecurso
de Agravo de Instrumento
, e agora é trazida apenas nos
E
mbargos, também
configura
inovação.

Vale destacar que o
A
córdão embargado não declarou a intempestividade dos
E
mbargos de
T
erceiro, tampouco baseou sua conclusão nesse fundamento. Ao contrário, reconheceu que, diante da expedição da carta de arrematação e da efetivação da imissão na posse, não estariam presentes os requisitos do art
igo
300 do CPC, especialmente diante da
falta
de posse atual pela
E
mbargante. Assim, não há
contradição ou erro material
.

No mais, a controvérsia devolvida à apreciação do
C
olegiado estava restrita à análise da tutela de urgência, cujo exame, por definição, se dá em sede de cognição sumária e não
exauri
o mérito dos
E
mbargos de
T
erceiro, que poderão, após regular instrução probatória, discutir questões relacionadas à validade da arrematação e eventuais vícios que possam anulá-la.

Portanto, ainda que o julgamento da tutela provisória tenha sido desfavorável à
E
mbargante, não houve prejuízo à possibilidade de futuro exame de mérito da causa
.

Assim, não há falar em omissão, pois todos os argumentos relevantes para a solução da controvérsia foram enfrentados.

Importa esclarecer, ainda, que a suposta contradição apontada pela
E
mbargante não é interna ao
A
córdão, mas sim externa, isto é, refere-se a uma divergência entre o que a parte entende como correto

e o que foi decidido pela Turma Julgadora.

Nesse sentido:
a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou
precedente tido pela parte embargante como acertado
.(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2457106 SP,10/02/2025).

No caso, a leitura atenta do voto revela que não há incongruência interna.

Nesse caso, não se configura contradição sanável por
E
mbargos de
D
eclaração, mas mera discordância quanto aos fundamentos da decisão, o que não autoriza a utilização da via eleita.

Conforme se observa,
a
Embargante pretende pela via restrita dos
Aclaratórios
, rediscutir fundamentos jurídicos já analisados e decididos pela Câmara.

Essa pretensão, contudo, não se coaduna com os estritos limites legais dos Embargos de Declaração, que não se prestam ao reexame do mérito da decisão.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026